Tribunal: TJES
Processo: 5002006-63.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002006-63.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: IMIR LUIZ SCALDAFERRO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002006-63.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO:
IMIR LUIZ SCALDAFERRO, MARIA DAS NEVES MONEQUE SCALDAFERRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE PRESTADORAS. MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO REPENTINA DA COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. DESACERTO ENTRE PRESTADORAS QUE NÃO PODE PREJUDICAR OS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S.A., ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, a restabelecer o serviço de plano de saúde dos consumidores, bem como ao pagamento de R$ 169,85 a título de danos materiais, e de R$ 6.000,00 para cada Requerente a título de danos morais. Em contrarrazões, suscitam preliminarmente os Requerentes, ora Recorridos, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). De início, embora aleguem os Recorridos, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido no
decisum
objurgado, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Quanto à arguição de ilegitimidade passiva da Recorrente, não merecem acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, em que pese a alegação de que não existe mais relação jurídica entre a Recorrente e os beneficiários recorridos ante a existência de distrato firmado com a pessoa jurídica contratante, tendo como base determinação do CADE, e sua respectiva inclusão/adesão em plano de saúde operado pela corré MAIS SAUDE, vejo que referida matéria se confunde com o próprio mérito da demanda e, como tal, será neste ambiente enfrentado.

(4). No mérito, destaco desde logo que o caso em apreço é idêntico a outros já apreciados por esta Turma Recursal (inclusive sob minha relatoria), destacando-se exemplificativamente os processos 5001440-65.2024.8.08.0014 e 5000590-11.2024.8.08.0014, nos quais se reconheceu a abusividade da suspensão abrupta da prestação dos serviços (que, no acordo entre as prestadoras, seria mantida na rede credenciada até então vigente) em razão de desacerto havido entre as prestadoras.

(5). O caso em tela não merece entendimento distinto, haja vista que embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da SAO BERNARDO e migração/transferência do contrato de plano de saúde firmado pela empresa Imir Luiz Scaldaferro ME, do qual a parte recorrida é beneficiária, para a requerida MAIS SAÚDE, nos termos do distrato de contrato de plano privado de assistência à saúde firmado entre as partes, entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a SAO BERNARDO, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada.

(6). Ocorre que, abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da SAO BERNARDO, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da referida requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos da parte requerente na rede de atendimento da SAO BERNARDO, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a MAIS SAUDE, não merece reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada
in casu
, tampouco no que se refere à reparação material, fixada em estrita consonância com o prejuízo demonstrado pelos Recorridos.

(7). Q
uanto aos danos morais, não há dúvidas de que a falha ora identificada ocasionou transtornos que exorbitam o mero dissabor (especialmente considerando a interrupção de acompanhamento médico e pós-cirúrgico dos beneficiários), de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorridos. Assim, entendo que o
quantum
definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, divirjo do judicioso voto exarado pela Exma. Relatora.

No caso vertente, está demonstrado nos autos que o contrato firmado entre a pessoa jurídica estipulante e o Recorrente foi objeto de distrato e que esse ocorreu em consequência a determinação do CADE, relativamente aos pressupostos da defesa da livre concorrência, após a fusão entre SAMP e São Bernardo. Consequentemente, não subsistia vínculo ativo entre a consumidora recorrida e o aludido plano de saúde, de modo que este não poderia ser compelido a prestar o atendimento em sua rede, sem a necessária contrapartida da Mais Saúde, que é a fornecedora com que tal liame se mantém.

Ademais, conforme registrado no instrumento de distrato, a cessão de parte da carteira da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA decorreu do Ato de Concentração nº 08700.002346/2019-85 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com a finalidade de preservar a concorrência no mercado de saúde suplementar. Significa dizer que toda e qualquer discussão acerca da legalidade da cessão realizada entre a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA e a MAIS SAÚDE S/A com o propósito de desfazer a negociação foge da competência deste juízo, uma vez que haveria interesse direto do CADE no assunto. Sendo o CADE uma autarquia federal, a discussão deverá ser travada na Justiça Federal caso seja do interesse da parte que se sente lesada.

No caso em apreço, a partir do momento em que a intermediadora/estipulante consentiu com o distrato do contrato originário e aderiu ao novo plano ofertado pela MAIS SAÚDE S/A, é irrelevante discutir se a cessão promovida entre as operadoras foi voluntária ou discricionária, preliminar ou definitiva.

As negociações (distrato e cessão) envolveram particulares. Não há indícios de que a estipulante teria anuído ao distrato mediante a prática de dolo ou coação. Significa dizer que o distrato é válido e deve ser respeitado conforme o princípio pacta sunt servanda.

Não há dúvidas de que os Autores continuaram usufruindo da estrutura hospitalar e da rede credenciada da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA (médicos, laboratórios, etc) após a cessão realizada com a MAIS SAÚDE S/A. Mas é certo que havia um novo vínculo entre a estipulante (e seus beneficiários) e a MAIS SAÚDE S/A, que disponibilizava aos seus clientes a estrutura/rede da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA para prestar os serviços, possivelmente mediante o pagamento de contraprestação a esta.
Mas friso: a partir do momento em que a pessoa jurídica estipulante anuiu ao distrato do contrato antes celebrado com a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA, não pode esta ser compelida a continuar prestando o serviço com quem não mantém vínculo jurídico, notadamente sem a devida contraprestação pela atual mantenedora dos planos de saúde das partes Requerentes.

Ademais, a documentação acostada aos autos denota que a existência do novo vínculo era de conhecimento dos consumidores vinculados ao estipulante, tanto que o diálogo para assegurar a cobertura foi mantido por intermédio dos canais de atendimento da Mais Saúde.

Destarte, a prestação do serviço deverá ser mantida pela MAIS SAÚDE S/A conforme as resoluções editadas pela Agência Nacional de Saúde, notadamente, a Resolução Normativa ANS nº 566/2022, que regula o tempo e a disponibilidade territorial do atendimento.

Neste cenário, torna-se factível o acolhimento da pretensão de natureza obrigacional, ao menos em parte, competindo à MAIS SAÚDE S/A, exclusivamente, a prestação dos serviços em favor da parte Autora, devendo privilegiar a rede credenciada e, para a observância dos prazos, a indicação do profissional compete ao plano, in verbis: “Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no município onde o beneficiário o demandar e, não necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário.” (art. 3º, §2º).

Consequentemente, não houve nenhum ato ilícito praticado pela CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA, já que o distrato realizado é válido, decorre de determinação do CADE e não estava a operadora obrigada a prestar ao serviço a quem já não era mais seu cliente.

Sendo assim, merece provimento o recurso, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos em face da Recorrente, São Bernardo SAMP.

Sem custas e honorários.

É como voto.